Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715831-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: RAFAEL PIO DA SILVA, MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Condomínio Residencial Asa Branca contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 233066879 do processo n. 0705808-72.2025.8.07.0009) que, nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais ajuizada pelo recorrente contra Rafael Pio da Silva e contra Maria de Fátima Barbosa da Silva, declarou sua incompetência de ofício e determinou a remessa dos autos à Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. Nas razões recursais (ID 71073726), o agravante sustenta que a competência para julgamento da ação é do Juízo da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF em razão da existência de eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF na Convenção do Condomínio Residencial Asa Branca. Tece considerações sobre competência e destaca o disposto nos arts. 47 e 781 do CPC. Pontua que “(...) embora o condomínio esteja localizado na região administrativa do gama, geograficamente, a localização do condomínio está muito mais próxima do Fórum de Samambaia do que do Recanto das Emas, trazendo ônus ainda maior para as partes em caso de deslocamento”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que “(...) seja reformada a r. decisão recorrida em definitivo com o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar competente o d. Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, Distrito Federal”. Preparo recolhido (ID 71086894). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0705808-72.2025.8.07.0009), de ação de cobrança de débitos condominiais ajuizada por Condomínio Residencial Asa Branca contra Rafael Pio da Silva e contra Maria de Fátima Barbosa da Silva. Analisada a petição inicial, o r. Juízo de origem declarou sua incompetência de ofício e determinou a remessa dos autos à Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF (ID 197693071 do processo n. 0711788-58.2024.8.07.0001). Confira-se: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) para cobrança de taxas condominiais movida por AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA em desfavor de REQUERIDO: RAFAEL PIO DA SILVA e MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA A parte autora é condomínio que está situado no Recanto das Emas e demanda em face da parte ré por esta ser proprietária de unidade situada no condomínio da parte autora. A parte ré, sendo condômina da autora, possui domicílio na mesma localidade da situação do imóvel. Verifico que a Convenção de Condomínio possui cláusula abusiva, pela qual é eleito o Foro de Samambaia/DF, em que pese não possuir qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com a obrigação pactuada. Dispõe o artigo 63, § 1o, do CPC (redação da Lei n.o 14.879/2024) que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (grifo não original). No caso, conforme exposto acima, as partes possuem domicílio no Recanto das Emas, sendo a obrigação de natureza propter rem, devendo ser cumprida no local em que situada a unidade autônoma do Condomínio autor, ou seja, a circunscrição do Recanto das Emas. Assim, nos termos do § 3o do artigo 63 ("Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu"), é de se reconhecer a abusividade da eleição de foro, com a consequente declaração de ineficácia e remessa dos autos para o lugar de domicílio da parte ré. Desse modo, devem os autos ser remetidos ao juízo competente para julgamento da causa, nos termos expostos. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do RECANTO DAS EMAS - DF. Publique-se. Intimem-se. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (71073726), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. O art. 63 do CPC faculta às partes de um negócio jurídico a eleição de foro de propositura de ação a fim de modificar a competência legalmente prevista nos arts. 42 e seguintes do CPC. No ponto, importante destacar que o art. 63 do CPC foi alterado pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que estabelece “(...) que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício”. Por pertinente, confira-se a nova redação do art. 63 do CPC, ad litteris: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Na hipótese, consta na cláusula n. 66 da Convenção do Condomínio Residencial Asa Branca (ID 233033620, p. 23, do processo n. 0705808-72.2025.8.07.0009) eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Na mesma Convenção (ID 233033620 do processo n. 0705808-72.2025.8.07.0009), há informação sobre a localização do Condomínio no Gama/DF. Na petição inicial (ID 233033616 do processo n. 0705808-72.2025.8.07.0009), da mesma forma, há indicação de endereços no Gama/DF. De forma diversa, na petição de agravo de instrumento (ID 71073726), consta informação sobre localização do Condomínio Residencial Asa Branca no Recanto das Emas/DF. Nesse contexto, a análise acerca da competência para julgamento da ação de cobrança de débitos condominiais demanda incursão no mérito do recurso, com esclarecimentos sobre os endereços das partes e sobre a pertinência da eleição de foro. Assim, não se constata, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, sendo necessária a devida instrução probatória. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie, em especial diante da proximidade das circunscrições judiciárias mencionadas, o que sinaliza a ausência de prejuízo às partes. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.